Tribunal: TJMT
Processo: 0003437-06.2002.8.11.0064
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003437-06.2002.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADILSON CARNAUBA DE AMORIM (APELADO), ADILSON CARNAUBA DE AMORIM - CPF: 000.906.341-28 (APELADO), JOSE DIMITRI PAULINO DA SILVA - CPF: 068.306.284-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO DE CARVALHO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, ÚLTIMA PARTE, DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DELAÇÃO DO CORRÉU NA FASE INQUISITORIAL RETRATADA EM JUÍZO – TESTEMUNHAS QUE NÃO TROUXERAM ELEMENTOS A AUTORIZAR A CERTEZA DE QUE O ACUSADO TENHA PARTICIPADO DO CRIME – AUTORIA NÃO COMPROVADA DE MANEIRA SATISFATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A DAR SUPORTE À CONDENAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Não é admissível a prolação de sentença condenatória baseada exclusivamente em indícios obtidos na fase inquisitorial, qual seja, delação de corréu retratada em juízo, tendo em vista violação do princípio do devido processo legal. 2. Na ausência de certeza suficiente a partir das provas apresentadas em juízo, a única alternativa é manter a absolvição, fundamentada no princípio
in dubio pro reo
.

3. Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou improcedente a
exordial
acusatória, absolvendo o acusado
ADILSON CARNAÚBA DE AMORIM
, pela prática do crime disposto no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, com base no art. 386, inciso VII, do CPP (Id. 210857905).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença, para condenar o apelado como incurso no artigo 157, § 3º (última parte), do Código Penal (Id. 210857911).

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial, mantendo inalterada a sentença absolutória prolatada pelo Juízo
a quo
(Id. 210857913).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo manejado pelo órgão ministerial, para reformar a decisão prolatada e condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, (última parte), do Código Penal (latrocínio) (Id. 214916671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo órgão ministerial.

Como consignado em relatório, o apelante pugna pela condenação do apelado pelo crime descrito no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal.

Sobre os fatos, consta da exordial acusatória:

“(...) A vítima Pedro Alves Teixeira trabalhava como empreiteiro e na época em que foi assassinado prestava serviços na Algodoeira Bial e tinha o acusado Mario como o responsável por sua contabilidade e pagamento dos obreiros e o acusado Adilson como um de seus empregados.

No início do mês de junho de 2000, os acusados tomaram conhecimento de que a vítima possuía um cheque de R$ 3.000,00 (três mil reais), que iria descontar no dia 13/06/2000, para fazer pagamento dos empregados, motivo pelo qual o acusado Mario combinou com o co-réu Adilson de matarem a vítima no dia em que descontasse tal cheque e dividirem o dinheiro subtraído.

Depreende-se dos autos que no dia 13 de junho de 2000, os acusados colocaram em prática o macabro plano, tendo o denunciado Mario levado a vítima à beira de um matagal, próximo à Bial Algodoeira, onde o denunciado Adilson aguardava, sendo que este atraiu a vítima para dentro do mato e a assassinou a pauladas, atingindo-o na face, abdome, tórax e outros locais, com a finalidade de subtraírem os R$ 3.000,00 (três mil reais) que a vítima trazia consigo, dinheiro que foi dividido entre os comparsas” (Id. 210859672).

Por esses fatos, o ora apelado
ADILSON
foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo art. 157, § 3º, última parte, do Código Penal.

Ao término da regular instrução criminal, o acusado foi absolvido, nos seguintes termos:

“(...) A materialidade da conduta criminosa ressurge comprovada por meio da Certidão de Óbito (63781445 - Pág. 22), Laudo de Necropsia (63781445 - Pág. 68), 20.

No que tange a autoria, esta é duvidosa.

(...).

32. Registre-se que o desaparecimento da vítima ocorreu em 13.06.2000.

33. Observo, portanto, que todas as provas produzidas apontam pela participação do acusado Mario, julgado e condenado em outra oportunidade, enquanto a única vinculação do denunciado Adilson ao crime que vitimou Pedro é o depoimento de uma testemunha afirmando que o vigia da guarita viu Adilson juntamente com Mario e Pedro na saída da algodoeira na data dos fatos.

(...).

35. Frise-se que ao que tudo indica, considerando a consistência do depoimento do acusado, na data do desaparecimento do Sr. Pedro, Adilson não estava mais na cidade de Rondonópolis.

36. Nesse contexto e porque a imposição de édito condenatório demanda prova cabal e segura da autoria delitiva forçoso reconhecer a fragilidade da prova em relação a ambos os acusados, operando-se, com relação à acusação em sua totalidade, a aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, de forma que entendo que a melhor solução é a absolvição do acusado por insuficiência de provas (...)” (
sic
do Id. 210857906).

O recurso ministerial
não comporta provimento
.

Em que pese a materialidade delitiva tenha ficado devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 210859658 – p. 20-21); auto de exibição e apreensão (Id. 210859658 – p. 22); certidão de óbito (Id. 210859658 – p. 31); auto de entrega (Id. 210859658 – p. 32); laudo de exame de necropsia (Id. 210859658 – p. 77-81) e pelos depoimentos colhidos, tal não se apresenta indene de dúvidas no que tange à autoria delitiva.

Ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o apelado
ADILSON CARNAÚBA DE AMORIM
, declarou:

“(...) a acusação não é verdadeira. Disse que trabalhou para a vítima durante 30 dias e conheceu o Sr. Pedro porque ele tinha passado no hotel em que estava hospedado para levar para a fazenda. Quanto ao acusado MÁRIO disse que conhecia ele de vista e o encontrava no local de trabalho, mas o trabalho de Mário era “de frente”, enquanto o seu trabalho era carpindo algodão. Confrontado com as declarações de Mário na fase indiciária, negou a autoria do crime. Questionado quem matou o Sr. Pedro, respondeu que não sabe. Afirma que nem sabia onde era o local do trabalho, pois a vítima pagava moto táxi para se deslocar entre o hotel e a fazenda. No momento do crime afirma que estava no hotel próximo a rodoviária esperando que o Sr. Pedro chamasse um moto taxi para levá-lo ao escritório e acertar o pagamento do seu serviço. Com este dinheiro iria embora para Cuiabá ficar na casa de parentes, mas não recebeu os valores. Disse que foi até o escritório, mas retornou logo em seguida para o hotel próximo de 13:30h. Que ficou esperando o Mário trazer o restante do dinheiro que estava lhe devendo. Afirma que Mário chegou no final da tarde - próximo das 17:00h, muito apavorado, não conversou ou fez o pagamento da quantia que lhe era devida e, na sequência, entrou no taxi e foi embora. Ressalta que não tinha inimizade com Mário e não sabe explicar o motivo da delação que ele fez. Não sabia dos cheques que seriam descontados, muito menos do crime absurdo que foi praticado. Informa que foi embora para Cuiabá sem receber o pagamento da sua dívida. Que na verdade quem lhe devia era Mário e não a vítima Pedro porque não tinha onde guardar o dinheiro e pedia para Mário guardar o seu salário. Alega que foi embora logo em seguida porque foi demitido e não tinha mais onde ficar. A causa da demissão foi uma fiscalização realizada na fazenda que constatou que vários funcionários estavam sem “fichar”. Relata que no dia em que foi demitido pegou seus pertences e foi embora para Cuiabá. Comenta que morou por 14 anos no Estado de Mato Grosso e se mudou a trabalho para a Bahia.” (Id.
210857890).

Ao ser ouvido na fase inquisitiva, o corréu
Mário de Carvalho Nascimento
confessou a prática do crime de forma detalhada, bem como delatou o acusado
ADILSON
, atribuindo-lhe a autoria intelectual e execução do crime, nos seguintes termos:

“(...) Que trabalhava com a vítima, PEDRO ALVES PEREIRA, empreiteiro da empresa Algodoeira Bial, cuidando da contabilidade do mesmo; Que a vítima tinha em média de 50 (cinquenta) a 60 (sessenta) peões diariamente, carpindo algodão e o interrogando fazia a contabilidade da vítima geralmente em uma casa localizada nas fazendas; Que ficou tomando conta da contabilidade de Pedro Alves Pereira durante os dois último meses que trabalhou com ele, e a receita bruta dos dois meses foi de R$ 8.000,00 (oito mil) reais; Que por volta do dia 10 de junho terminou o serviço e Pedro tinha que acertar com a firma para fazer o pagamento, aos peões, sendo que no dia em que Pedro foi na firma, o interrogando estava junto, como o saldo de Pedro na firma era de R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), ele dois cheques, sendo um de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) e outro de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais); Que o cheque de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), Pedro descontou e fez pagamento para os peões e mesmo assim ainda não deu para pagar toda a dívida com os mesmos, por aquela razão Pedro queria fazer reclamatória trabalhista em desfavor da Bial; Que o cheque de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) foi pré-datado para ser descontado a mais ou menos 05 (cinco) dias depois; Que os trabalhadores foram pagos na cidade de Pedra Preta; Que dentre os funcionários da vítima, havia um de nome ADILSON CANAÚBA, e combinou com o interrogando assassinar a vítima no dia em que ela descontasse o cheque de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais), pois segundo CANAÚBA, sua mãe estava acidentada e necessitaria do R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais) para seu tratamento, pedindo ao interrogando a sua ajuda para assassinar a vítima e toma-lhe o dinheiro, que lhe daria R$ 500,00 (quinhentos reais ) em dinheiro, segundo CANAÚBA, se o interrogando não lhe ajudasse a roubar o dinheiro, ele o mataria; Que a combinação para a execução do crime foi feita no Sábado e o roubo foi praticado na Segunda-Feira seguinte, Que na Segunda Feira CANAÚBA certificou-se de que a vítima tinha descontado o cheque e avisou para o interrogando; Que o interrogando e a vítima estavam no escritório da Bial, pois Pedro tentava receber mais algum dinheiro para pagar o restante da dívida aos trabalhadores, então, CANAÚBA combinou com o interrogando para encontrarem-se próximo a Bial por volta das 20:00 horas no momento em que Pedro dali ia sair; Que combinado a estratégia, CANAÚBA ficou na beira da estrada e quando a vítima ia passando, CANAÚBA ofereceu-se para chamar um táxi e o acompanhou, enquanto que o interrogando desceu por outra estrada e ficou esperando CANAÚBA voltar, depois da execução da vítima, pois combinaram entre si que o interrogando não mataria a vítima, apenas ia levá-la até o local combinado, Que CANAÚBA tinha o costume de andar armado com revólver, mas naquele dia estava desarmado; Que CANAÚBA demorou mais ou menos trinta minutos e encontrou o interrogando na outra estrada onde já tinham combinado de encontrar, trazendo consigo R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) roubados da vítima que havia executado minutos antes; Que CANAÚBA não falou com o interrogando quais foram os meios que ele usou para assassinar a vítima; Que o interrogando apesar de não estar muito distante de onde a vítima foi assassinada não escutou gritos nem pancadarias; Que no momento em que se encontraram CANAÚBA passou para o interrogando R$ 500,00 (Quinhentos Reais) da quantia roubada como havia antes combinado, sendo aquela a última vez, que viu CANAÚBA, não sabendo para onde o mesmo mudou-se; Que segundo informações do próprio CANAÚBA, ele é alagoano; Que o interrogando arrependeu-se

da pratica do crime, pois não tem o costume de fazer tal coisa, apenas fez porque fora forçado pelo seu amigo CANAÚBA, Que CANAÚBA trata-se de uma pessoa de mais ou menos 26 anos de idade, moreno escuro, cabelos ruins, com mais ou menos 1,60m de altura, magro, com barba e bigode ralos (...)” (
sic
do Id. 210859658 – p. 55-58).

Em juízo, contudo, o corréu
Mário

se retratou, negando o crime e inocentando ADILSON
.

A testemunha
Antonio Moura,
Delegado de Polícia na época dos fatos, ao ser ouvido em juízo, informou que o corréu Mário, ao ser interrogado, afirmou que teria trabalhado como contador da vítima, tendo conhecimento de que a vítima tinha a receber pela empreitada na Algodoeira Bial algo em torno de R$ 8.000,00. O referido acusado sempre acompanhava a vítima e no dia dos fatos a vítima foi na algodoeira e recebeu dois cheques, um no valor de R$ 5.000,00, que descontou no ato, e outro de R$ 3.000,00 que seria para descontar após 3 ou 5 dias. Dentre os funcionários que trabalhavam com a vítima havia uma pessoa chamada ADILSON CARNAÚBA que teria dito para MÁRIO que sua mãe estava doente e internada, sugerindo a MÁRIO a ideia de matar a vítima e pegar o cheque que ainda estava em seu poder, porque precisava da quantia de R$ 2.500,00 para fazer o tratamento da mãe. No rateio da quantia roubada MÁRIO ficaria com R$ 500,00 e ADILSON com R$ 2.500,00. De início, o corréu MÁRIO não topou, mas foi ameaçado de morte por ADILSON caso não seguisse o combinado. O crime foi arquitetado num sábado e na segunda feira seguinte quando a vítima descontaria o cheque, o ADILSON ficou à espreita. Segundo informação do réu MÁRIO foi o ADILSON quem matou a vítima. Depois do crime os réus se separaram e não foram mais vistos.

Em juízo, a testemunha
Arlindo Coletti
afirmou:

“(...) Ele falava que o nome dele era Mário, e nós falávamos Seu Mauro. É o que media as terras que nós ia carpir, quando nós carpíamos, media, fazia as contas, entregava para o Sr. Pedro, o Sr. Pedro pagava a nós. E eu recebi num dia, como que fosse hoje e aí como se fosse amanhã foram para Rondonópolis, pela informação da família da vítima, foram para Rondonópolis para descontar um cheque e acertar com o resto do povo que tinha trabalhado. E não voltaram. Aí o que eu fiquei sabendo foi pela família da vítima, que foram e não voltaram, aí foi aquele desespero. (...) Eu conheci um amigo desse que falava Mário, apelidado por Lagoa, apelido de Lagoa. Eles ficavam muito juntos. Eles gostavam de ficar juntos.
MP:
E no dia lá do crime, o que o senhor ficou sabendo? Se eles saíram, o que o senhor tem lembrança?
Testemunha
: O que eu fiquei sabendo, doutor, foi que eles pagaram nós à noite, aí no outro dia eles foram para Rondonópolis para receber o restante do dinheiro da Bial. Eles foram juntos, mas eu moro na Pedra Preta, e nesse caso se deu em Rondonópolis. E eu sei sobre o caso deles, foi pela boca da família da vítima. Eu não sei o que se passou lá, porque eu moro na Pedra Preta. E aconteceu isso em Rondonópolis (...). Olha, doutor, a única coisa que eu tenho pra afirmar é que eles eram muito amigos um do outro. Só que eu não sei dizer a verdade do nome de nenhum dos dois. Sinceramente, não tenho o nome de nenhum dos dois.
Defesa
: O senhor conhecia o senhor Pedro, o senhor foi contratado por ele para trabalhar lá?
Testemunha
: Eu conheci ele uns quatro meses antes de nós entrar nessas empreitas lá, e terminava uma e pegava outra, terminava aquela e pegava outra, fazia uns quatro meses que eu conhecia o senhor Pedro, conhecia ele muito por nome, que era um homem muito conhecido aqui.
Defesa
: Foi ele quem contratou o senhor para trabalhar lá também?
Testemunha
: Não, e eu fui com um homem que era empreiteiro, aí terminamos aquela empreita, aí eu combinei com o Sr. Pedro, e quando acabava uma eu pegava outra, acabava outra eu pegava outra, e ele falou, quando acabar o serviço, aí você vai embora. E quando acabou, nós viemos embora juntos mesmo, na verdade. E eu gostava dele, nós combinávamos muito bem, um homem muito alegre, muito educado, ajudou, deu a mão pra muita gente, para mim que eu estava necessitado, o dinheiro que eu ganhei foi abençoado, graças a Deus.
Defesa
: E o senhor conhecia o Mário?
Testemunha
: Não senhor, não conhecia não. Eu conheci quando eu cheguei lá e eu via ele, porque ele ia marcar as terras para nós.
Defesa
: E o senhor tinha comunicação com ele lá?
Testemunha
: Ele me dava para nós e eu falava quanto que dava e passava pro Sr. Pedro.
Defesa
: Certo. E o senhor Adilson, o senhor que chamava de Lagoa, o senhor tinha algum conhecimento, alguma amizade com ele?
Testemunha
: Não, senhor, esse apenas eu vi os dois conversando lá. De verdade, eu nunca conversei com esse outro.
Defesa
: Com nenhum dos dois ou já tinha conversado com o seu Mario?
Testemunha
: Não, com o seu Mario eu conversava, porque ele vinha medir a roça pra nós. Ele era até muito alegre, muito pronto, ele enganava todo mundo. Eu mesmo, se fosse preciso, eu confiava nele, porque o Sr. Pedro confiava. Eu também, eu me enganava com ele.
Defesa
: Pronto, agora isso eu queria perguntar ao senhor. O senhor tinha muita, tinha plena confiança nele, no seu Mário, tinha um pouco de pé atrás com ele? O senhor já tinha escutado algum comentário ruim sobre o Mário?
Testemunha
: Não doutor. Eu peguei conhecimento com o Sr. Pedro mais ou menos uns quatro meses. Agora com o Mario, eu só tinha amizade com ele lá no serviço, ele media para nós, fazia as contas certinho, ele era bom de matemática, fazia as contas, entregava para o Sr. Pedro corretamente, e eu não tinha nada contra ele, ele foi muito educado, se fosse para enganar, que nem ele enganou o Sr. Pedro, ele enganava eu também, eu achava que ele fosse uma pessoa que nem precisava ser.
Defesa
: Então ele enganava muito o Sr. Pedro, nas contas, né?
Testemunha
: Enganava. Defesa: No caso do Mário, não é isso? Testemunha: Isso, sim, senhor.
Defesa
: E o Adilson, ele ajudava também na (...)?
Testemunha
: Não, doutor, eu só vi eles conversando. Quando eles estavam parado assim, ele gostava muito de ficar junto. Só que sobre esse Lagoa aí, eu não tenho nada para falar sobre ele. (...)
Defesa
: Me diga uma coisa, aí o senhor ficou sabendo do crime por meio da família, não foi isso?
Testemunha
: Sim, senhor. A família, o genro dele é amigo da gente, então quando eu vi aquele alvoroço, aquilo que tinha acontecido, e eu fui lá na casa do Sr. Pedro saber, aí estava cheio de gente, assim para saber como é que foi, o que aconteceu. Foi aí que eu fiquei sabendo.
Defesa
: E eles estavam atribuindo a prática do crime a quem? O senhor se recorda, na época?
Testemunha
: (...) A conversa que teve da família, eles foram para descontar um cheque, porque me pagaram no dia antes.
Defesa
: Eles quem?
Testemunha
: O Sr. Pedro.
Defesa
: E mais quem?
Testemunha
: O Sr. Pedro pagou na presença do Mário. (...) E o Mário, segundo a família fala, que posava na casa do Sr. Pedro. Aí no outro dia eles foram pra Rondonópolis para fazer o acerto com a Bial, e aí não voltaram mais. (...)
Defesa
: Então o que o senhor tem lembranças é que na época a família comentou que tinha sido o Mário quem tinha praticado o crime.
Testemunha
: Ainda hoje o filho dele falou pra mim que ele hospedava ele dentro da casa dele.
Defesa
: E o senhor tem alguma lembrança do que o Adilson teria encontrado com alguma dessas pessoas naquele dia?
Testemunha
: Não, senhor. Apenas eu via eles conversar muito um com o outro. Eu conhecia que eles eram muito amigos (...)” (
sic
do Id. 210857871).

Acerca dos fatos, a testemunha
Augusto Marcos Molina Porto
, narrou:

“(...) Doutor, o que eu assim, me recordo desse fato, que o Sr. Pedro é sogro do meu irmão, né? E ele fazia serviço de empreita aqui na Serra da Petrovina e ele tinha um pessoal que trabalhava com ele e nesse dia ele foi receber um dinheiro em Rondonópolis aonde tinha uma pessoa que acompanhou ele segundo lá falaram que ele estava com duas pessoas na algodoeira. E aí ele sumiu a noitezinha ali, era tarde ele sumiu e a gente ficava muito preocupado que ele não era disso aí e eu não me recordo o nome eu não conheço as pessoas começou a ligar na casa do meu irmão perguntando se o Pedro, Sr. Pedro tava lá, Sr. Pedro tava lá e minha cunhada foi ficando apavorada com isso e ele não aparecia. Isso foi a tarde, passou a noite, passou o dia. Após ali, 24 horas, a gente foi na polícia e falou que tinha que esperar mais um pouco que já estava a noite e nós fomos ali com o pessoal por volta de onde era a Algodoeira Bial, em Rondonópolis ali, tinha um matagal lá. E andando lá e descemos ali tinha uma erosão grande, encontrei o corpo do Sr. Pedro. E uma das pessoas depois ficou ligando, a polícia rastreou, o cara já estava no Espírito Santo. Que eu também não sei, não conheci, não tem nome. E essa pessoa foi presa em Tangará da Serra, porque ele tinha prisão. Então eles foram matado ali, a gente viu foi a paulada, né? Deram uma paulada na cabeça dele, e na onde jogaram ele dentro do buraco lá na erosão. (...)
Defesa
: Senhor Augusto, como é que o senhor ficou sabendo do crime que teria acontecido?
Testemunha
: Como que eu fiquei sabendo? Fiquei sabendo porque o Sr. Pedro já estava com 36 horas fora e eu e o meu irmão, nós fomos até a Algodoeira Bial e foi o que eles falaram que eles tinham saído dali abaixo da Algodoeira Bial ali tinha esse matagal e a gente, eu tinha bastante conhecido a gente fomos fazer uma busca ali veio o pessoal que morava na Pedra Preta o pessoal que trabalhou com ele veio junto. Foi onde achou o chapéu dele caído lá, mais abaixo do chapéu estava o corpo. E a pessoa que estava com ele na hora desapareceu.
Defesa
: Certo. E o senhor se lembra quem foi que passou essa informação lá na empresa?
Testemunha
: Ah, não me lembro não (...) o guarda que estava na porta lá da época.
Defesa:
Certo, o guarda. E ele disse que o Sr. Pedro, no caso que foi a vítima, ele estava acompanhado de quem? Estava acompanhado do rapaz que trabalhava com ele, eu nem me lembro o nome desse rapaz.
Defesa
: Certo. Seria o Mario?
Testemunha
: É o que eu estou te falando, eu não conhecia esse pessoal, né? Não me lembro o nome.
Defesa
: Mas o senhor se recorda de quantas pessoas tinham que falaram que estava acompanhando o seu Pedro naquele dia?
Testemunha
: Cara, eu não me recordo (...).
Defesa
: Se tinha uma, duas, três, não se recorda (...)” (
sic
do Id. 210857871).

A testemunha
Cleonice da Silva Pereira
, nora da vítima, ao ser ouvida em juízo, afirmou:

“(...) O que eu posso falar é o seguinte: esse Mário, quando ele apareceu lá na casa do meu sogro, porque meu sogro, tudo pra ele era conhecido. Ele confiava em todo mundo. Foi assim que aconteceu, né. Meu sogro gostava de todo mundo e a gente, apareceu esse rapaz lá, lá em casa. Até ele dormiu lá e depois, no dia seguinte, no dia treze meu sogro sumiu. Agora, esse Adilson Carnaúba eu já ouvi falar, eu não vi ele. Agora esse Mário sim, eu vi ele. Ele foi mesmo lá na casa do meu sogro. Aí que a gente ficou sabendo que lá eles se encontraram nessa fazenda, fazenda não, nesse escritório pra receber e assim que aconteceu esse fato tão triste. Foi assim que a gente ficou sabendo. (...) Eu só sei que o meu sogro saiu no dia treze pra fazer esse acerto na fazenda e esse ia encontra com os pessoal que tinha pra receber né? Aí que esse Mário encontrou lá com ele. Só que meu sogro não chegava em casa e nós preocupou e ele não era de fazer isso. Não ficava fora de casa. Aí eu acionei a minha família né, as minhas cunhadas e a gente foi atrás procurar meu sogro. Aí achou ele. Procurou o dia inteiro. Uns despistava, não falava direito pra gente onde que tava. Foi muito tenso, porque a gente não sabia como que a gente ia fazer. Foi um desespero muito grande, porque meu sogro era uma pessoa muito maravilhosa. Aí quando foi no dia 14, às dez e meia, quase onze horas da noite que achou o corpo do meu sogro. Aí que a gente ficou sabendo, que foi no hotel lá que a gente ficou sabendo que esse Mário tinha fugido. (...) Foi assim, o meu sogro nunca ficou (...) Ele saiu numa terça-feira, dia 13 e ele não era acostumado a ficar fora de casa e nós pensamos que ele tinha ido direto pra fazenda (...). A minha cunhada (...) ligou uma pessoa, só que essa pessoa não justificou quem era. Aí ela suspeitou que podia ser o Mário, perguntando se o Sr. Pedro tinha chegado em casa. (...) Ele queria saber se o meu sogro tinha chegado. Aí nós ligamos na fazenda. Nós ligamos na fazenda e o meu sogro não tinha chegado. (...)
Defesa
: E vocês tiveram notícia na época de quem teria praticado esse crime?
Testemunha
: É, a suspeita assim que depois que a gente viu mesmo que tinha sabido que meu sogro tinha morrido, que até de tarde a nossa suspeita era esse Mário mesmo (...). Tinha outra pessoa, mas não sabia como era o nome dele. (...)
Defesa
: Em relação ao Sr. Adilson, a senhora conhecia ele? Chegou a conversar alguma vez com ele? Ele frequentava a casa do Sr. Pedro?
Testemunha
: Não.
Defesa
: A senhora conhecia ele?
Testemunha
: O Adilson não. (...)
Defesa
: E como vocês ficaram sabendo que possivelmente o Adilson teria participado desse fato delituoso, desse crime?
Testemunha
: Foi através, assim, que falaram que não era só uma pessoa que tava envolvida, mas nós não podia ter uma certeza. Agora esse Mário sim.
Defesa
: O Mário vocês tinham certeza, mas em relação ao Adilson não?
Testemunha
: Não.
Defesa
: O Adilson seria o que? Era apenas boatos que vocês ouviam?
Testemunha
: Não, era assim, tinha mais outro, mas como, diz que tinha outra pessoa, mas pra saber a gente tem que ter certeza pra falar. A gente não pode falar uma coisa que a gente não tinha certeza (...).
Defesa
: então vocês tinham certeza em relação ao Mário, mas não tem certeza em relação ao Adilson?
Testemunha
: Não. (...)
Juíza
: Senhora Regina, a senhora disse que tinha outra pessoa e que a suspeita era do Adilson. Porque a suspeita era do Adilson?
Testemunha
: (...) Era muita gente lá na casa, a gente ouviu falar esse nome. Assim que surgiu o fato, aí falou desse Adilson e tinha um apelido também, que é o apelido de Lagoa. (...) Quem falou foi as próprias pessoas lá, os companheiros que conheciam, que conviviam lá junto (...)” (
sic
do Id. 210857871).

Foi ouvida, ainda, a filha da vítima,
Regina Alves Pereira Nascimento
, tendo declarado:

“(...) na época o papai morava com a minha cunhada Cleonice e meu irmão né? Então, eles moravam na mesma casa, o Mário dormia lá em casa, lá na casa do papai né. Ele era assim, uma pessoa que confiava em todo mundo. Então todo mundo pra ele era bom e ele ficava lá em casa. E aí ele saiu no dia 13. Ele foi a Rondonópolis, ia lá na Bial, na Algodoeira e também ia ao banco pra descontar um cheque e o Mário foi junto com ele. Depois, isso em conversa com alguns trabalhadores que trabalhavam com papai, ele depois de sair do banco e descontar o cheque, ele foi lá na Bial Algodoeira e lá ele esperou até mais ou menos umas 18:00, mais ou menos. Já tinha escurecido, isso relato de quem trabalhava na empresa. Ele saiu de lá junto com o Mário e com o Adilson. Assim, com o Adilson eu tive pouquíssimo contato. Não me lembro ao certo, mas das pessoas que conheciam, ele saiu de lá da empresa juntamente com o Mário e com o Adilson, que eu acho que o apelido é “Lagoa”. Então eles saíram de lá, já tinha escurecido e aí como papai não voltou pra casa no dia 13, no dia 14 de manhã a minha cunhada foi lá em casa e foi n casa da minha irmã também (...) e falou que o papai não tinha dormido em casa, não tinha retornado. Enfim, nós ligamos. Ligamos pro pessoal que ele trabalhava, ninguém sabia onde ele estava. E por volta das 12, 13 horas, nós fomos pra Rondonópolis pra procurar, pra procurar o papai. E aí nós passamos em algumas pensões, levamos um peão que trabalhava com ele, passamos em algumas pensões que o pessoal falava que o Mário e esse rapaz ficava normalmente hospedado. Então nós fomos em dois lugares e eles não estavam. Eles falaram que eles tinham passado lá

no dia 13, na véspera né, um dia antes eles tinham passado lá a noite. Então a gente fez todo um percurso, fomos à Delegacia (...). Fomos na delegacia, não conseguimos registrar o boletim de ocorrência (...). voltamos lá na empresa. Não conseguimos encontrar e aí nós (...) organizamos uma equipe pra sair pra procurar lá perto da empresa, da Algodoeira.(...) De todas as pessoas que nós conversamos, todos disseram que ele saiu de lá, tava com o Mário e com esse rapaz aí, o Adilson. Inclusive o pessoal lá da Algodoeira (...). mais ou menos por volta das dez horas da noite, eles ficaram fazendo a busca lá em volta e aí acabaram encontrando o corpo do papai (...). Depois que encontraram o corpo, a gente ouviu algumas pessoas dizerem que quando fizeram o exame, diz que ele tava assim, com a parte da coluna, da costela, toda quebrada. Inclusive, eles roubaram, além do dinheiro que o papai tava (...). quando a gente tava procurando o papai lá em Rondonópolis, em todos os lugares que nós passamos lá, as pensões, lá na Bial Algodoeira, pela descrição, todos disseram que o Mário tava junto com esse rapaz, com o Adilson. Então diz que quando escureceu saíram os dois, o Lagoa né. Então assim, de conversas que nós tivemos com as pessoas que trabalhavam com o papai, na pensão que nós passamos e lá na Bial Algodoeira. Que saíram os três lá da Bial Algodoeira no dia. (...) Todas as pessoas que nós conversamos no dia falaram que tava o Mário e o Adilson. Então assim, eu não posso confirmar porque nós não estávamos juntos (...). eu não posso afirmar porque a gente não estava lá. (...) Todos os relatos que a gente fez foram baseados nas pessoas que trabalhavam na Bial, nos peões que trabalhavam com papai e nas pensões que nós passamos. (...) Defesa: No seu depoimento a senhora falou que naquele dia tinha conversado com o guarda que tava na guarita lá da empresa. Testemunha: Não. Não conversei com o guarda não. Não conversei porque eles faziam escala. Nós conversamos com as pessoas que trabalhavam lá na frente (...). Ele saiu acompanhado do Mário e de um outro rapaz, que é o Adilson. (...) O pessoal não sabia o nome, mas pela descrição dada, o rapaz, um dos peões que trabalhava com o papai falou que o apelido era “Lagoa”. (...) Defesa: Porque no depoimento a senhora falou que teria conversado com o vigilante e se a senhora tem notícia, porque esse vigilante (...) posteriormente, esse vigilante quando foi chamado pra depor, em sede de delegacia, ele afirmou que a senhora tinha feito uma afirmação falsa com relação a ele, porque falou que ele tinha visto duas pessoas saindo com o seu pai e o vigilante disse que nunca informou isso à senhora. A senhora tem conhecimento disso? Testemunha: O vigilante, a pessoa que nós conversamos lá na portaria ela falou sim. (...)” (
sic
do Id. 210857871).

No caso, conforme se verifica das declarações prestadas pela testemunha
Claudionor Gonçalves Nunes
, cujo depoimento foi tomado na ação de origem e juntado como documento nesta ação, inclusive foi citado na sentença, informou que na data dos fatos estava na guarita da Algodoeira Bial e que somente Mario e a Vítima estiveram no local, tendo ambos saído a pé em direção à vila que ficava no fundo da algodoeira. Afirmou que não conhece Adilson e reforçou expressamente discordância com o depoimento da informante Regina, confirmando que naquela data viu somente Mario e Pedro saindo a pé do local.

Verifica-se no caso dos autos que durante a instrução criminal, nenhuma das testemunhas ouvidas trouxe elementos a autorizar e concluir que o apelado tenha sido uma das pessoas que cometeu o delito apontado, demonstrando, durante a instrução processual um total desencontro de informações, já que nenhuma testemunha efetivamente afirmou ter visto ou ouvido alguma coisa que pudesse fazer com que ilações seguras levassem a concluir que o apelante Adilson foi um dos autores.

Durante a instrução processual foram ouvidas diversas testemunhas de acusação e nenhuma trouxe elementos plausíveis para incriminar o apelado, sendo que, como mencionado anteriormente, a única coisa que foi utilizada no feito, como base da acusação, foi o fato de que, em sede policial, o corréu Mário teria delatado o apelado, porém, depois, em juízo, retratou-se e mudou a versão dos fatos.

Merece registro que as provas produzidas em desfavor do apelado são duvidosas, pois ninguém presenciou o crime. De concreto, repiso, temos a imputação de Mário em sede extrajudicial, dizendo que Adilson teria participação no crime, porém ele mesmo retrata esta acusação em juízo.

O delegado Antônio disse que Mário trabalhava como contador da vítima e sabia que ele teria um valor em determinada data.

Mário, por sua vez, afirmou que o apelado Adilson o teria convidado para matar a vítima e que receberia por esta ajuda o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Que Adilson disse que se ele não o ajudasse seria morto por ele. Mário ainda disse que Adilson iria se certificar que a vítima havia descontado o cheque e o avisaria para que ambos executassem o plano de morte.

O que se verifica, em verdade, é uma versão muito duvidosa de que um contador se sentiria amedrontado e que aceitaria praticar um crime bárbaro por um valor tão irrisório. Outra situação é que todas as testemunhas afirmaram que Mário sempre estava em companhia da vítima Pedro, mas ninguém disse isso a respeito de Adilson, o que causa estranheza o fato de um peão que carpe roça saber quando o gerente iria a um banco para descontar um cheque e não o próprio contador.

Outra testemunha, Arlindo, que trabalhava com Adilson, disse que Mário costumava enganar a vítima Pedro.

Cleonice da Silva disse que foram até o hotel onde Mário se encontrava e tiveram informação que ele havia fugido. Esta mesma pessoa disse que Mário costumava ir na casa de Pedro, de modo que ele conhecia a rotina dele, aliado ao fato de que sempre estavam juntos no trabalho. Esta mesma mulher disse que tinha ouvido dizer quanto à participação de Adilson, mas não tinham certeza.

A filha da vítima, senhora Regina Alves, afirmou que o vigilante tinha visto Mário e Adilson saírem no dia do crime com a vítima, mas que sabiam ser Adilson naquela noite porque a descrição dada era condizente com a fisionomia dele.

Ocorre que o vigilante Claudionor Gonçalves foi enfático em contrariar o depoimento da filha da vítima, asseverando que nunca havia dito a ela e nem a ninguém que tinha visto Adilson com a vítima, mas sim que viu esta sair no dia do crime em companhia de Mário.

Não se discute a admissibilidade da delação extrajudicial como base para a condenação. No entanto, para fundamentar um veredicto condenatório, é necessário que tal delação seja corroborada por outras provas, devidamente judicializadas, sendo que no caso em análise não se cogita que a delação do corréu na fase extrajudicial tenha sido ignorada, mas apenas que a prova judicial prevaleceu, por ausência de elementos suficientes capazes de ensejar a condenação.

Se os elementos probatórios obtidos durante a fase inquisitorial permanecerem isolados, como ocorre no presente caso, o próprio Código de Processo Penal, em seu artigo 155, proíbe que o juiz forme sua convicção exclusivamente com base nos elementos informativos colhidos na investigação policial.

Assim, os elementos colhidos em contraditório não foram capazes de demonstrar, com a necessária segurança, que o réu foi um dos autores do crime perpetrado contra a vítima.

Não se pretende aqui retirar a credibilidade das investigações policiais ou do relato das testemunhas, nem afirmar que é impossível que o acusado tenha participado do crime. Todavia, não se pode ignorar a sua negativa de autoria, somada à fragilidade das provas, de forma que o conjunto de elementos reunidos nos autos não se mostrou suficientemente seguro para sua condenação pelo delito perpetrado, conforme consignado na sentença prolatada pelo juiz de primeiro grau.

Nesse esteio, o colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“A condenação requer certeza, sub
'specie universalis'
, alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador” (STJ 5ª Turma - REsp 363548/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER (1109), j. 2/5/2005).

Em caso semelhante, esta Egrégia Corte de Justiça também já decidiu:

“Incabível a prolação de um édito condenatório com fundamento apenas em indícios colhidos na fase inquisitorial, por ofensa à garantia do devido processo legal. Não se colhendo da prova judicializada a certeza necessária para um édito condenatório, outra solução não há senão a manutenção da absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
” (N.U 0006215-92.2010.8.11.0055, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/10/2014, Publicado no DJE 28/10/2014).

Embora os elementos colhidos durante a fase policial tenham fornecido suporte para a justa causa do oferecimento da denúncia e, consequentemente, a instauração da ação penal, em juízo, esses indícios não se transformaram em provas, de modo a conferir certeza quanto aos termos da imputação a
ADILSON CARNAÚBA DE AMORIM
, o que contraria o art. 155, do Código de Processo Penal.

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Dessa forma, considerando que a acusação não logrou êxito em provar que o acusado praticou os fatos ilícitos e antijurídicos narrados na denúncia, fracassa a pretensão punitiva estatal condenatória, deixando clara a impossibilidade de prosperar a postulação de reforma do julgado diante da escassez de prova capaz de persuadir o julgador singular e colegiado a prolatar um decreto condenatório.

Assim, em que pesem as alegações do órgão ministerial, diante da ausência de provas suficientes para comprovar a participação do réu no delito de latrocínio, tendo em vista que os elementos probatórios apresentados são frágeis e não judicializados de forma a garantir a plena certeza da autoria, mantém-se a decisão absolutória prolatada pelo Juízo de primeira instância.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024